Tribunal: TJSP
Processo: 0000485-06.2017.8.26.0551
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000485-06.2017.8.26.0551, da Comarca de Limeira, em que é apelante JULIANA
RAFAELA DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso, a fim de reduzir a pena privativa de liberdade
para um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa, de
valor unitário mínimo, decretando-se, de ofício, a extinção da punibilidade de
Juliana Rafaela de Almeida, ante a ocorrência de prescrição da pretensão
punitiva estatal, nos termos dos artigos 107, inciso IV, primeira figura, 109,
inciso V, 110, § 1o, e 115, todos do Código Penal. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000485-06.2017.8.26.0551
2
COMARCA: LIMEIRA
APELANTE: JULIANA RAFAELA DE ALMEIDA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.445
A r. sentença de fls. 241 a 249, cujo relatório se
adota, condenou Juliana Rafaela de Almeida, qualificada nos autos, à pena
de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
quinhentos dias-multa, de piso mínimo, por infração ao artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/06.
Inconformada, apela da r. sentença condenatória,
postulando a absolvição, com fulcro no artigo 386, incisos V ou VII, do
Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de
redução da pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, em seu grau
máximo, a fixação de regime menos gravoso, bem como a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 261 a 272).
O recurso foi regularmente processado, tendo a
douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo desprovimento do apelo (fls.
291 a 304).
É o relatório.
A materialidade da infração está comprovada pelo
boletim de ocorrência de fls. 16 a 18, pelo auto de exibição e apreensão de fls.
19 a 20, pelo laudo de constatação de fls. 23 a 24 e pelo laudo de exame
químico toxicológico de fls. 104 a 105.
A autoria é igualmente certa e induvidosa.
De fato. A recorrente, na fase indiciária, negou o
crime a ela imputado, sustentando que tinha acabado de chegar na rua Doze,
quando foi abordada pelos policiais militares, sendo que nada de ilícito foi
encontrado em sua posse; afirmou ser usuária de maconha e somente tinha um
celular e quatro reais em dinheiro consigo; contou que os policiais lhe
disseram que tinham achado a droga escondida perto de um mercado, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000485-06.2017.8.26.0551
3
que não sabia dizer de quem era a droga apreendida (fl. 07).
Em Juízo, ratificou que não tinha drogas em seu
poder, sendo que estava no interior de um estabelecimento comercial, e não na
via pública, quando foi abordada pela polícia; relatou que as drogas foram
apresentadas quando estava dentro da viatura; asseverou que não fazia uso de
drogas (áudio e vídeo de fl. 211 - SAJ)
A negativa da recorrente, porém, mostra-se
inacolhível.
“Com efeito, o policial militar Gustavo Henrique
Hasbahr disse que estavam em patrulhamento em área conhecida pela
traficância em Limeira, o bairro Belinha Ometto. Receberam informação via
rádio que uma mulher de pele negra, shorts rosa e camisa preta estaria
traficando pela avenida Canadá. Perto dela havia uma caixa onde eram
escondidos entorpecentes, a denúncia apontava essa caixa. Quando ela viu a
viatura, a ré levantou e saiu caminhando. Sua parceira feminina fez a
abordagem. A ré tinha em seu poder dinheiro e 2 porções de cocaína.
Questionada, ela disse que seria para uso dela. Perto dela, naquela caixa, os
guardas localizaram 37 cápsulas da mesma droga encontrada em poder da
imputada. Indagada, a acusada negou e disse que a denúncia seria uma inveja,
para fins de prejudicá-la. Não conhecia a acusada dos meios policiais (carta
precatória).
O policial militar Bruna Araújo depôs no mesmo
sentido (mídia)”, bem discorre a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, em
lúcido parecer (fl. 293).
E não há motivo para desmerecer o depoimento
das referidas testemunhas, já que, como agentes estatais, gozam da presunção
de legitimidade. Dessa forma, até prova cabal em contrário, no caso, não
produzida, deve-se ter por certo que falaram a verdade, quando ouvidos em
Juízo. Nesse sentido aponta a jurisprudência (RJDTACRIM 18/90; STF
RTJ 68/64, etc).
Ora, a natureza e a quantidade das drogas
apreendidas (39 porções de cocaína, pesando aproximadamente 5,0g.), a
veracidade da denúncia anônima, a localização do dinheiro, a bem sucedida
ação policial, a postura da recorrente, que apresentou nervosismo quando da
aproximação da viatura policial, e as inequívocas circunstâncias da apreensão,
levam à inexorável conclusão de que a apelante, de fato, trazia consigo e tinha
em depósito as drogas apreendidas, para destiná-las ao consumo alheio.
Ademais, consoante se tem decidido, “Para que
haja o tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da
mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2o, da
Lei no 11.343/06, 'contrario sensu'), dá as coordenadas da caracterização do
tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a
natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em
que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000485-06.2017.8.26.0551
4
conduta e os antecedentes do agente” (RT 584/347).
Logo, ante as circunstâncias do caso, que não
permitem a menor dúvida sobre o exercício do nefasto comércio, a condenação
da recorrente era mesmo de rigor e foi bem decretada.
As penas, porém, comportam reparos.
De fato. As penas básicas, sopesadas as
circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, foram criteriosamente fixadas
nos patamares mínimos previstos para a espécie, ou seja, cinco anos de
reclusão e quinhentos dias-multa.
Por outro lado, embora já tenha passagem por ato
infracional equiparado ao tráfico de drogas (fl. 52), a apelante é primária,
menor relativamente ao tempo dos fatos (18 anos à época fl. 112), e prova
nos autos não há de dedicação à atividade criminosa voltada para o tráfico de
entorpecentes, nem de que integre organização criminosa.
Assim, como a quantidade de drogas apreendidas
em seu poder não se mostrou alentada, -- 39 cápsulas com cocaína, pesando
aproximadamente 5,0g. --, tem-se que merece acolhimento o apelo defensivo,
para reduzir as suas penas em dois terços, em face do redutor previsto no
artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, resultando as penas definitivas de um ano e
oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa.
Por fim, em face da pena ora estabelecida, tem-se
que o prazo prescricional de quatro anos, reduzido pela metade, nos termos do
artigo 115 do Código Penal, já foi alcançado, uma vez que a denúncia foi
recebida em 09 de abril de 2018 (fls. 142 a 143), e a sentença condenatória foi
publicada em 15 de junho de 2020 (fl. 250), ocorrendo a fluência do prazo
prescricional, que acarreta a extinção da punibilidade do fato.
Por essas razões, dá-se parcial provimento ao
recurso, a fim de reduzir a pena privativa de liberdade para um ano e oito
meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa, de valor unitário
mínimo, decretando-se, de ofício, a extinção da punibilidade de Juliana
Rafaela de Almeida, ante a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva
estatal, nos termos dos artigos 107, inciso IV, primeira figura, 109, inciso V,
110, § 1o, e 115, todos do Código Penal.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR